Tribunal: CARF
Processo: 15521.000242/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000242/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 238/249) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 199/204, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.213.880-2, consolidado em 24/11/2009,
no montante de R$ 55.495,10, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 3/54), acompanhado do
Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 56/59), referente às contribuições devidas à outras
entidades e fundos: Salário Educação - SE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000242/2009-38
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

- INCRA e Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha – DPC, no período de
1/10/2000 à 31/8/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 201):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização (DEBCAD n° 37.213.880-
2) contra a empresa acima identificada, referente às contribuições para outras Entidades
e Fundos Paraestatais (Terceiros), a saber: salário educação, INCRA e DPC, na forma
do Art. 3°, da Lei 11.457/07, no período de 10/2000 a 08/2004.
2. De acordo com o relatório fiscal de fls. 54/57, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas o pagamento, pela Autuada, de remuneração a seus empregados,
apuradas com base nas declarações em GFIP feitas pela Autuada.
3. Afirma ainda que o lançamento foi feito em substituição à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD 35.747.436-8, de 18/10/2005, julgada nula pela
Decisão Notificação 17.423.4/0043/2006, de 24/02/2006, por erro na identificação do
sujeito passivo.
4. Informa que não foram lançados débitos relativos a competências anteriores a
10/2000 constantes na NFLD supracitada tendo em vista os efeitos da Sumula
Vinculante no 8/2008 na contagem do prazo decadencial para lançamento das
contribuições previdenciárias.
5. O valor do presente lançamento é de R$ 55.495,10, consolidado em 28/04/2009.
(...)

Segundo consta do Relatório Fiscal, na auditoria foram formalizados ainda os
seguintes autos de infração (fls. 57/58):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 1/12/2009 (AR de fl. 60) e
apresentou sua impugnação em 28/12/2009 (fls. 62/70), acompanhada de documentos (fls.
71/189), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 201/202):
(...)
Da Impugnação
6. Notificada por via postal do lançamento em 01/12/2009 (fl. 58) a interessada
apresentou impugnação de fls. 60/68 em 28/12/2009, aduzindo as seguintes alegações:
6.1. Afirma ser tempestiva a impugnação.
6.2. Os argumentos deste Auto de Infração têm fundamento no lançamento efetuado na
NFLD 35.747.436-8, de 18/10/2005, o qual foi julgado nulo, sendo que estes
argumentos não foram apresentados à Impugnante no presente AI, havendo apenas a
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

referência à autuação anterior, o que dificulta e inviabiliza a apresentação de defesa pelo
contribuinte já que não foram apresentados os fundamentos do lançamento fiscal
originário.
6.3. Alega não mais possuir em seus arquivos os antigos autos de infração, e que a
autuação presente não arrola todas as razões que justificam a presente imposição
tributária, havendo deste modo cerceamento de defesa por não apresentação das razões
de mérito.
6.4. É dever da Fiscalização fundamentar expressamente o lançamento, não apenas com
a indicação da norma, mas também mediante indicação dos elementos fáticos que
ensejaram a imposição do tributo, nos termos do artigo 10 do Decreto 70.235/1972. A
ausência de descrição dos elementos fáticos acarreta cerceamento do direito de defesa.
O lançamento deve obedecer aos ditames do artigo 142 do Código Tributário nacional.
6.5. A autuação não mencionou os elementos de mérito, impedindo a análise do
contribuinte impossibilitando a apresentação de defesa contra os seus fundamentos, e a
conseqüente nulidade do lançamento. Acosta excertos da doutrina.
6.6. O lançamento fiscal deve conter uma fundamentação clara, congruente e objetiva,
para não dar margens a dúvidas, devendo indicar, motivadamente, o comportamento
irregular do contribuinte. A falta de motivação inviabiliza o lançamento, e a descrição
fática é elemento essencial ao lançamento de oficio. Requer a nulidade do lançamento
nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 14 de julho de 2010, no acórdão no 12-
32.156 (fls. 199/204), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 199):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS).
É devida a contribuição à Seguridade Social a Outras Entidades – Terceiros (art. 94 da
Lei 8.212/1991 e art. 33 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009), incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, a matéria não expressamente impugnada está
preclusa. Necessidade da estabilização da relação jurídico-processual no contencioso
administrativo fiscal. Compatibilidade com a Legalidade Administrativa insculpida no
Art, 37, caput, da Constituição da República.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 6/10/2010 (AR de fls. 292/293) e
interpôs recurso voluntário em 14/10/2010 (fls. 238/249), acompanhado de documentos (fls.
250/279), com os seguintes argumentos:
(...)
II— DOS FATOS
O Auto de Infração que originou a presente discussão tem como objeto a pretensão da
Receita Federal do Brasil de obter o pagamento de contribuições previdenciárias
supostamente devidas pela recorrente, cujas competências são de 10/2000 a 10/2004, ao
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

qual foi efetuada em substituição à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD n° 35.747A36-8, de 18/10/2005, processo 12259.000178/2008-73, julgada nula
através da Decisão de Notificação n° 17.423.4/0043/2006 de 24/02/2006, por erro da
identificação do sujeito passivo.
Os supostos débitos previdenciários são relativos à contribuição patronal, decorrentes da
parte destinada ao Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho
— RAT, retenção em notas fiscais e a diferença de acréscimos legais.
De acordo com o auto de infração lavrado, o lançamento fiscal tomou como base os
fatos geradores ocorridos na empresa EMBRAOS S/A — EMPRESA BRASILEIRA
DE OBRAS, inscrita no CNPJ sob o n° 31.386.873/0001-08, incorporada pela ora
impugnante em 17/09/2004, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária da
mesma data. Os lançamentos foram efetuados nos CNPJ/MATRÍCULA CEI da
incorporadora, de acordo com a relação apresentada no próprio Auto de Infração.
Conforme pode ser verificado no Relatório Fiscal do presente Auto de Infração, os
argumentos utilizados nesta autuação estão com base noutro lançamento efetuado,
especificamente na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n°
35.747.436-8, de 18/10/2005, processo 12259.000178/2008-73, julgada nula através da
Decisão de Notificação n° 17.423.4/0043/2006 de 24/02/2006.
Entretanto, tais razões não foram apresentadas à recorrente no Auto de Infração, apenas
fazem referência à autuação já lavrada, o que dificulta e inviabiliza a presente defesa,
uma vez que em relação ao mérito não foram apresentadas as verdadeiras razões do
lançamento fiscal de oficio.
A recorrente não possui mais em seus arquivos os antigos autos de infração lavrados à
época, de maneira que não detém as razões e as motivações necessárias para apresentar
defesa de mérito no que tange a presente autuação lavrada.
A fiscalização deveria, pelos próprios princípios que regem, não só o processo
administrativo fiscal, como também a atuação de tributos, apresentar as mesmas razões
e motivações que ensejaram o antigo auto de infração, o que não ocasionaria o presente
cerceamento de defesa.
Conforme pode ser observado na autuação, as razões apresentadas pela fiscalização
apenas se limitaram às questões formais relacionadas ao julgamento da outra autuação,
omitindo, por conseqüência, as razões de mérito que ensejaram a autuação dos supostos
tributos devidos.
Por conta do lapso temporal ocorrido desde a época dos fatos geradores que
supostamente ocasionaram a autuação, a impugnante não guarda em seus arquivos a
cópia dos autos de infração lavrados à época, de maneira que a presente autuação, para
estabelecer o fundamento do presente lançamento, deveria trazer à baila todas as razões
que justificaram a presente imposição tributária, o que não ocorreu.
Por certo, a presente autuação se mostra nula de pleno direito, uma vez que cerceou o
direito de defesa da impugnante em não poder apresentar as razões de mérito na
presente impugnação ao lançamento realizado, de maneira que suas alegações se
firmarão apenas nas questões formais do presente Auto de Infração.
III — DA DECISÃO RECORRIDA
Ao analisar os pertinentes argumentos apresentados pela então impugnante, o acórdão
fugiu à resposta objetiva aos questionamentos apresentados, justificando a lesão à ampla
defesa e ao contraditório através do princípio da isonomia (fls. 364), alegando que a "Os
direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório (...) garantem tratamento
isonômico aos litigantes, (...) oferecendo-lhes iguais oportunidades de manifestação e
produção de provas.
Ora, não se questiona a isonomia e sim o cerceamento de defesa da recorrente, uma vez
que o auto de infração objeto da discussão somente aponta dispositivos legais em
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

abstrato, sem, contudo, esclarecer como os dispositivos em questão se aplicam ao caso
concreto, qual hipótese, fato gerador e etc.
O acórdão se restringiu a dizer que não houve violação ao contraditório ou ampla defesa
uma vez que foram apontados os dispositivos da lei pertinentes, mas a falta de descrição
dos elementos constitutivos do crédito, por si só, são capazes de provocar a nulidade do
auto de infração.
Desta forma, a falta de indicação dos fatos geradores anteriormente lançados na NFLD
35.747.436-8, anulada por vício formal, prejudicou a defesa da recorrente, pois
impossibilitou a impugnação específica.
Além disso, o fato de que o processo originário anulado está apensado aos autos não foi
informado anteriormente à autora, a tempo da apresentação de sua impugnação.
Com relação à alegação de que não houve contestação específica ao fato gerador do
lançamento, não há que se falar em exame do mérito quando há preliminar alegada
versando sobre a nulidade do auto de infração, ainda mais no caso em questão em que
se alega exatamente a IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, UMA
VEZ QUE NÃO FORAM APRESENTADOS À RECORRENTE OS MOTIVOS
ENSEJADORES DO AUTO DE INFRAÇÃO, SOMENTE DISPOSITIVOS
ABSTARTOS (sic) DA LEGISLAÇÃO.
IV- DOS FUNDAMENTOS - O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Dever de fundamentação expressa na apresentação dos fatos.
Conforme se verifica na legislação tributária específica, é dever da fiscalização
fundamentar expressamente o lançamento de oficio lavrado contra o contribuinte, não
apenas na indicação da norma supostamente infringida, mas também nos elementos
fáticos que ensejaram a pretensa imposição do tributo exigido.
Esta exigência formal decorre do princípio legal da ampla defesa, aplicado, inclusive,
aos processos administrativos, uma vez que ao impugnante deve ser assegurado o
direito de promover defesa ao que lhe é imputado, na qual é permitida a compreensão de
decidir se realizará ou não a impugnação do ato administrativo, ou ainda, se lhe convém
acatar a exigência fiscal atribuída.
É neste sentido que a norma esculpida no Decreto 70.235 de 1972, especificamente em
seu artigos 10o estabelece a exigência da descrição dos fatos ocorridos, in verbis:
(...)
Por ser um ato vinculado, o lançamento fiscal de oficio deve conter a indicação dos
pressupostos de fato e da legislação aplicável supostamente infringida, que constituem a
própria forma de aplicação da lei.
É neste sentido que o artigo 142 do Código Tributário Nacional prevê que o lançamento
tributário deve primordialmente verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, vinculando o ato administrativo a sua fundamentação legal,
possibilitando, entre outros objetivos, propiciar a ampla defesa do administrado, no
caso, o contribuinte.
(...)
O auto de infração lavrado deve conter todos os elementos de fato ensejadores da
imposição tributária, sob pena de patente nulidade. É neste sentido que o fiscal de
rendas ao observar infração à legislação tributária deve lançar o tributo abordando toda
a matéria fática, sem omissões ou ainda contradições.
Observa-se na presente autuação que a fiscalização sequer traçou novamente os
elementos de mérito da autuação, o que prejudica o amplo direito de defesa. Denota-se,
por decorrência lógica, o absurdo do presente lançamento face às omissões contidas.
(...)
Como se vê, o lançamento fiscal deve conter uma fundamentação clara, congruente e
suficiente, para não dar margens a dúvidas por razões insuficientes, obscuras ou
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

contraditórias. A aplicação da fundamentação expressa garante o direito do
administrado em se defender do que lhe é imposto.
O auto de infração, por veicular norma que consubstancia sanção, deve indicar,
motivadamente, qual o comportamento irregular conferido ao contribuinte e em que
medida ele se ajusta à legislação. Não há que se cogitar a falta de motivação como
viabilidade do lançamento de oficio. Há que se conter a minuciosa descrição de todos os
fatos ocorrido, e como já abordado, sem qualquer omissão.
(...)
Verifica-se, portanto, que a necessidade da descrição fática é elemento essencial ao
próprio lançamento fiscal de oficio, com vistas a garantir a efetivação da ampla defesa,
sob pena de nulidade. É neste sentido que o artigo 59 do Verifica-se, portanto, que a
necessidade da descrição fática é elemento essencial ao próprio lançamento fiscal de
oficio, com vistas a garantir a efetivação da ampla defesa, sob pena de nulidade. É neste
sentido que o artigo 59 do próprio Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da administração federal, prevê como nulidade o lançamento
que não descreve os motivos ensejadores da imposição fiscal.
(....)
A omissão ocorrida, por decorrência lógica, impede o verdadeiro exercício de defesa
pelo contribuinte, uma vez que os argumentos de mérito ensejadores da imposição
tributária das supostas contribuições previdenciárias não estão relacionados no presente
auto de infração recorrido, de forma que não há como presumir o verdadeiro motivo da
presente lavratura. É clara a violação ao princípio garantidor da ampla defesa.
O Auto de Infração lavrado trouxe apenas a indicação de julgamento do primeiro Auto
lançado, de maneira que não relacionou as matérias fáticas ensejadoras da imposição
tributária, o que visivelmente impede o contribuinte, ora impugnante, de promover
defesa das questões que lhe foram impostas.
É incontestável a nulidade da autuação fiscal, face às inegáveis constatações de
insuficiência de elementos que comprovem efetivamente os supostos débitos da
recorrente, conforme pode ser verificado pela falta de descrição fática de mérito dos
supostos atos incorridos.
(...)
Por derradeiro, é importante concluir que a recorrente não teve condições de se defender
do mérito da autuação fiscal sem saber os reais motivos ensejadores do presente
lançamento, uma vez que o Auto de Infração não mencionou, sequer motivação capaz
de demonstrar legislação infringida pelo contribuinte, ou seja, qual conduta do
contribuinte ensejou a imposição fiscal composta no lançamento de oficio.
V — CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer a recorrente que seja desconstituído o presente auto de
infração, julgando-o, por conseqüência, NULO, face o patente cerceamento do direito
de defesa, em razão da evidente violação ao artigo 59, II do Decreto 70.235/72, uma vez
que a fiscalização não descreveu as razões determinantes do lançamento de oficio
realizado, conforme podem ser verificadas no próprio auto de infração.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que no recurso o contribuinte insurge-se em relação ao lançamento e à
decisão de primeira instância em relação aos pontos apresentados abaixo de forma sintetizada:
 Argui o cerceamento de defesa tendo em vista que os argumentos utilizados na
presente autuação estão baseados em outro lançamento efetuado, que foi
julgado nulo, contudo as razões da autuação não foram devidamente
explicitadas ao contribuinte, o que dificulta e inviabiliza a defesa, uma vez que
em relação ao mérito não foram apresentadas as verdadeiras razões do
lançamento fiscal de oficio.
 Afirma que o acórdão recorrido se restringiu a afirmar que não houve violação
ao contraditório ou ampla defesa uma vez que foram apontados os dispositivos
legais pertinentes.
 Aduz não ter sido informado ao autor, a tempo da apresentação da
impugnação, o fato do processo originário anulado estar apensado aos autos.
 Com relação ao argumento de não ter havido contestação específica ao fato
gerador, menciona que havia preliminar versando sobre a nulidade do auto de
infração, alegando exatamente a impossibilidade de impugnação específica,
uma vez que não foram apresentados os motivos ensejadores do auto de
infração.
 Apresenta os fundamentos do cerceamento de defesa, tendo em vista que o
auto de infração deve conter todos os elementos de fato ensejadores da
imposição tributária, sob pena de nulidade.
 Requer, ao final, que o presente lançamento seja julgado nulo, em razão da
violação ao artigo 59, II do Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que a
fiscalização não descreveu as razões determinantes do lançamento de ofício.
Nulidade por Cerceamento de Defesa
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o Recorrente aduz, em apertada síntese, que o auto de infração
ao não apresentar as razões do lançamento fiscal de oficio, apenas fazendo referência à autuação
anteriormente lavrada e que foi cancelada, dificultou e inviabilizou a defesa, uma vez que em
relação ao mérito não foram apresentadas as verdadeiras razões do lançamento.
No Relatório Fiscal (fls. 56/59), foram narrados os seguintes fatos, conforme
excerto reproduzido abaixo:
(...)
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração de Obrigações Principais -
AIOP, DEBCAD supracitado, de contribuições devidas a outras entidades e fundos:
Salário Educação - SE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
e Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha - DPC.
2. O lançamento do débito refere-se às competências incluídas no período de 10/2000 a
08/2004, inclusive estas, as quais estão relacionadas no relatório anexo denominado
Discriminativo do Débito - DD e foi efetuado em substituição à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD No 35.747.436-8, de 18/10/2005, PROCESSO
12259.000178/2008-73,
Julgada
nula
através
da
Decisão
Notificação
No
17.423.4/0043/2006, de 24/02/2006, por erro na identificação do sujeito passivo, cujo
processo segue apensado ao Auto de Infração DEBCAD 37.213.878-0.
3. Não foram lançados os débitos relativos a competências anteriores a 10/2000
constantes na NFLD No 35.747.436-8, de 18/10/2005 julgada nula, tendo em vista os
efeitos da Súmula Vinculante no 8, de 12/06/2008 na contagem do prazo decadencial
para lançamento das contribuições previdenciárias.
4. O presente lançamento tomou por base os fatos geradores ocorridos na empresa
EMBRAOS S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS, CNP): 31.386.873/0001-08,
incorporada por Fugro Brasil Serviços Submarinos e Levantamentos Ltda, CNP):
03.595.293/0001-95, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária - AGE, de
17/09/2004. Assim, os lançamentos foram efetuados nos CNPJ/MATRICULA CEI da
incorporadora, conforme correlação abaixo:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

5. A ação fiscal teve início em 30/07/2009 com a ciência pelo contribuinte do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF.
6. A ação fiscal teve término em 25/11/2009 com a lavratura do Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF.
7. O Código de Levantamento utilizado no lançamento de débito, o qual consta no
Discriminativo do Débito - DD, foi o seguinte:
RDG - REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP;
8. Além deste, nesta mesma ação fiscal, foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
8.1. Decorrentes de descumprimento de Obrigações Principais, resultado do
desmembramento da NFLD No 35.747.436-8, de 18/10/2005 Julgada nula:
-AI DEB CAD No 37.213.878-0, referente a lançamento de contribuições da empresa,
do RAT, Retenção em Notas Fiscais e Diferenças de Acréscimos Legais;
-AI DEB CAD No 37.213.879-9, referente a lançamento de contribuições de segurados
contribuintes individuais;
8.2. Decorrentes de descumprimento de Obrigações Acessórias:
-AI DEB CAD No 37.213.875-6, por omissão de fato gerador em GFIP;
-AI DEB CAD No 37.213.876-4, por apresentar GFIP com informações inexatas;
-AI DEB CAD No 37.213.877-2, por apresentar GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação.
9. As bases-de-cálculo, bem como as alíquotas aplicadas encontram-se no
"Discriminativo do Débito - DD".
10. Os recolhimentos efetuados pela empresa foram considerados por esta fiscalização e
deduzidos dos valores apurados, conforme Relatório de Documentos Apresentados -
RDA e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
11. O crédito foi lançado com base na legislação constante do anexo de "Fundamentos
Legais".
12. O RELATÓRIO DE VÍNCULOS contém os representantes legais das empresas
incorporada e incorporadora.
Os vínculos da incorporada estão relacionados no ANEXO I denominado RELAÇÃO
DE VÍNCULOS DA EMPRESA INCORPORADA.
13. Integram o Auto de Infração - AI, além deste Relatório, os seguintes documentos:
-Instruções para o Contribuinte - IPC
-Discriminativo do Débito - DD
-Relatório de Documentos Apresentados - RDA
-Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA
-Fundamentos Legais do Débito - FLD
-Relatório de Vínculos - VÍNCULOS
14. Além destes, anexei o -Relatório de lançamentos – RL e o -Anexo I denominado
RELAÇÃO DE VÍNCULOS DA EMPRESA INCORPORADA
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

15. Tendo em vista tratar-se dos mesmos elementos de prova, os documentos a seguir
relacionados encontram-se anexados ao AIOP DEB CAD no 37.213.878-0, ao qual este
está apensado:
-Cópias dos seguintes atos constitutivos da empresa Embraos S.A. - Empresa Brasileira
de Obras:
Contrato Social, de 18/03/87;
Alterações contratuais, de 01/03/00, 01/08/02, 08/08/02;
Ata de assembléia de transformação de sociedade limita em sociedade anônima, de
03/08/02;
Atas de assembléias gerais extraordinárias, de 18/09/02, 30/09/02, 28/11/02, 07/08/03,
02/01/04 e 17/09/04.
-Cópias dos seguintes atos constitutivos da empresa Fugro Brasil Serviços Submarinos e
Levantamentos Ltda:
Atas de assembléias gerais ordinárias e/ou extraordinárias, de 30/04/04, 17/09/04,
18/09/04, 28/04/05, 27/09/05, 27/09/06, 02/07/07 e 29/08/08;
Contrato Social, de 29/08/08.
-Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, de 30/07/09 e respectivo Aviso de
Recebimento - AR;
-Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01, de 01/09/09 e respectivo AR;
-Termo de Intimação Fiscal - TIF no 02, de 14/09/2009;
-Termo de Intimação Fiscal - TIF no 03, de 13/11/2009;
-Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que a fiscalização, em momento algum,
descreve as infrações cometidas e como foram apurados os valores lançados, limitando-se a
informar que o presente lançamento foi efetuado em substituição à DEBCAD 35.747.436-8
anulada por erro de identificação do sujeito passivo. Acrescente-se, ainda, que mesmo os termos
lavrados (TIPF e TIF no 1, 2 e 3), não fazem referência ou é mencionado o fato do procedimento
se referir a lançamento substitutivo de outro cancelado e a forma como foi apurada a base de
cálculo que está sendo lançada.
A decisão de primeira instância rechaçou a alegação de cerceamento de defesa sob
os seguintes fundamentos (fls. 202/203):
(...)
Da inexistência de cerceamento de defesa
9. Os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pela
Constituição de 1988, garantem tratamento isonômico aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, oferecendo-lhes iguais oportunidades de manifestação e
produção de provas, com o propósito de influir no convencimento do julgador. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, já que todos os elementos que lhe propiciam sua defesa lhe
foram fornecidos no âmbito administrativo.
10. Assim, não há violação alguma ao direito de ampla defesa e do contraditório, eis que
todo o lançamento foi feito com a correta descrição do fato gerador e do dispositivo
legal pertinente à autuação. Os fatos geradores da obrigação tributária principal foram
perfeitamente descritos no Relatório Fiscal (fls. 54/57), bem como detalhados no RL-
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

Relatório de Lançamentos (fls.48/52), onde o Auditor Fiscal discriminou o suporte
fático de todas as rubricas lançadas, descrevendo, no que se refere ao Levantamento
RDG —Remuneração Declarada em GFIP, que se trata de pagamentos a segurados
empregados. No Discriminativo de Débito (fls. 05/10) foram definidas as hipóteses de
incidência, especificada a alíquota e as ases de cálculo, não havendo lacuna em nenhum
elemento essencial do lançamento.
11. Além disto, os dispositivos legais que fundamentam a autuação estão claramente
discriminados tanto no relatório FLD (fls. 42/44), como no mesmo relatório fiscal, não
havendo nenhum cerceamento de defesa ao contribuinte, eis que a descrição do fato e a
sua correspondência com o dispositivo legal que prevê a infração foi perfeitamente
realizada pela autoridade fiscal.
12. Deste modo, não procede a alegação de que não foram indicados os fatos geradores
antes lançados na NFLD 35.747.436-8, anulada por vício formal, pois, como acima já
expusemos, não pecou o Auditor Fiscal por omissão na descrição do suporte fático do
lançamento, tendo descrito a origem de toda contribuição lançada. Não só fez isto, como
ainda esmiuçou a hipótese de incidência do lançamento ao informar que se refere à
remuneração de segurados empregados declarados em GFIP, os quais constituem o
levantamento RDG-Remuneração Declarada em GFIP.
13. Finalmente, informou a autoridade fiscal que o processo originário, o qual foi
anulado, encontra-se anexado ao processo AIOP 37.213.878-0, a este apensado. Assim,
caso julgasse realmente necessário consultar o lançamento originário, poderia o
contribuinte solicitar a vista destes autos, saneando dúvidas acerca do lançamento.
14. Verificamos, portanto, que restaram cumpridos, além do art. 37 da Lei 8.212/91, o
art. 2°, caput da Lei 9.784/99, o artigo 142 do CTN e o art. 10 do Decreto 70.235/1972,
no tocante à discriminação clara e precisa dos fatos geradores, à fundamentação legal, e
ao cumprimento das formalidades do processo que garantam a ampla defesa e o
contraditório.
15. Ademais, a autuada exerceu o que lhe foi assegurado no inciso LV do Artigo 5o da
Constituição Federal, ou seja, o contraditório e a ampla defesa, ao protocolar sua peça
defensiva e ter a mesma sido regularmente recebida e apreciada.
16. Rejeita-se, assim, a alegação de cerceamento de defesa pela suposta ausência de
discriminação dos fatos geradores e da citação da norma-tipo, eis que o lançamento
cumpre todas as formalidades legais.
(...)
Ao contrário do que foi argumentado pelo julgador a quo não houve a correta
descrição dos fatos geradores no Relatório Fiscal, não bastando para tanto a simples menção de
dispositivos legais pertinentes à autuação e, também, ter havido a descrição minuciosa dos fatos
no processo cujo lançamento foi cancelado.
Neste sentido, o lançamento não obedeceu às formalidades previstas no artigo 10
do Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que além de não conter a descrição precisa da matéria
tributável, não há indicação da metodologia utilizada para o cálculo do crédito tributário exigido
e dos elementos utilizados na apuração do crédito tributário.
Por conseguinte, restando caracterizado o prejuízo à defesa do contribuinte, há
que se impor a nulidade da autuação, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Posta assim a questão, merece provimento as alegações do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

Débora Fófano dos Santos

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital